Tribunal: TJBA
Processo: 8015966-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015966-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCIMARCOS ALENCAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOANA ROCHA E ROCHA, GABRIELA BRITO SANTOS, ALINE PIO MORORO, LUIZA ROCHA E ROCHA, HELLEN SOUZA SILVA

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO, DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA, NO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO, COM AMPARO NO ART. 30 DA LEI N.º 9.656/1998. PRECEDENTES DO COL. STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

1. "4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao concluir que a operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei n.º 9.656/1998, a permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo empresarial. Precedentes." (STJ - AgInt no REsp: 1684124 SP 2017/0174300-4, Relator.: Ministro Marco Buzzi, Julgamento: 30/08/2018, T4 - Quarta Turma, Publicação: DJe 12/09/2018);

2. Não obstante, conforme a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei n.º 9.656/1998, a permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8015966-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FRANCIMARCOS ALENCAR DOS SANTOS e como agravada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
E
D
AR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13